Tribunal: TJES
Processo: 5003150-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003150-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: POEIRA & POEIRA LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003150-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: POEIRA & POEIRA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face da r. decisão às fls. 12/3 do evento 812530, integrada pela decisão de fls. 24/5 do evento 812530, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na fase de “
cumprimento de sentença
” requerido em desfavor da agravante pela agravada
POEIRA & POEIRA LTDA. – ME
, rejeitou a alegação de nulidade da penhora realizada, ao tempo em que intimou a executada-agravante para apresentar planilha atualizada do débito com o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais apresentadas no evento 812516, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
não houve o decurso do prazo para pagamento de qualquer valor residual, sendo realizado bloqueio diretamente na conta desta Agravante, ou seja, antes mesmo de ser publicada intimação para pagar
” (fl. 08);
(II)
“
a intimação do Executado na pessoa de seu advogado, para cumprir a sentença é requisito legal de validade do processo
” (fl. 08);
(III)
“
não basta que o devedor já tenha sido intimado anteriormente da sentença que o condenou, a intimação para pagamento deve ser expressa. Para começar o prazo de 15 dias para pagamento, é necessária nova intimação, conforme entendimento do STJ (REsp 1262933/RJ)
” (fl. 08);
(IV)
“
foi efetuado o pagamento apenas dos honorários arbitrados em recurso, ou seja, não efetuamos o pagamento do valor arbitrado em sentença e que foi modificado em recurso, o qual passou a ser 50% de 10% do valor atualizado da causa. Considerando que o valor da causa é R$ 7.000,00 em 21/11/2014, o valor atualizado hoje perfaz o montante de R$ 9.036,54
” (fl. 11);
(V)
“
o valor devido a título de honorários seria R$ 451,82 (honorários) e R$ 533,77 (custas), o que perfaz o total de R$ 985,59 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Sendo assim, há um excesso no bloqueio de R$ 1.052,47 (mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
” (fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante pleiteia que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada para que seja declarada a nulidade processual apontada e acolhido o valor indicado na impugnação ofertada.

Decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso no evento 824177.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 1127347, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada, destacando que a agravante compareceu de forma espontânea aos autos, teve ciência da execução e efetuou o depósito de parte irrisória da condenação, sendo desnecessária sua intimação na forma do artigo 523 do CPC; e que, além da ausência da planilha de cálculo acompanhando a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve o alegado excesso de execução, pois a agravante se confundiu quanto ao valor dos honorários.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face da r. decisão às fls. 12/3 do evento 812530, integrada pela decisão de fls. 24/5 do evento 812530, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na fase de “
cumprimento de sentença
” requerido em desfavor da agravante pela agravada
POEIRA & POEIRA LTDA. – ME
, rejeitou a alegação de nulidade da penhora realizada, ao tempo em que intimou a executada-agravante para apresentar planilha atualizada do débito com o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais apresentadas no evento 812516, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
não houve o decurso do prazo para pagamento de qualquer valor residual, sendo realizado bloqueio diretamente na conta desta Agravante, ou seja, antes mesmo de ser publicada intimação para pagar
” (fl. 08);
(II)
“
a intimação do Executado na pessoa de seu advogado, para cumprir a sentença é requisito legal de validade do processo
” (fl. 08);
(III)
“
não basta que o devedor já tenha sido intimado anteriormente da sentença que o condenou, a intimação para pagamento deve ser expressa. Para começar o prazo de 15 dias para pagamento, é necessária nova intimação, conforme entendimento do STJ (REsp 1262933/RJ)
” (fl. 08);
(IV)
“
foi efetuado o pagamento apenas dos honorários arbitrados em recurso, ou seja, não efetuamos o pagamento do valor arbitrado em sentença e que foi modificado em recurso, o qual passou a ser 50% de 10% do valor atualizado da causa. Considerando que o valor da causa é R$ 7.000,00 em 21/11/2014, o valor atualizado hoje perfaz o montante de R$ 9.036,54
” (fl. 11);
(V)
“
o valor devido a título de honorários seria R$ 451,82 (honorários) e R$ 533,77 (custas), o que perfaz o total de R$ 985,59 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Sendo assim, há um excesso no bloqueio de R$ 1.052,47 (mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
” (fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante pleiteia que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada para que seja declarada a nulidade processual apontada e acolhido o valor indicado na impugnação ofertada.

Em resposta (evento 1127347), a agravada destaca que a agravante compareceu de forma espontânea aos autos, teve ciência da execução e efetuou o depósito de parte irrisória da condenação, sendo desnecessária sua intimação na forma do artigo 523 do CPC; e que, além da ausência da planilha de cálculo acompanhando a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve o alegado excesso de execução, pois a agravante se confundiu quanto ao valor dos honorários.

Tal como registrei na decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso (evento 824177), em que pese a agravante alegar nulidade da penhora formalizada pelo douto magistrado, não merecem prosperar suas razões recursais, vez que a executada-agravante compareceu espontaneamente aos autos originários para noticiar o cumprimento voluntário de parte da condenação que lhe foi imposta (fls. 35/8 do evento 812528), o que supre a necessidade de intimação para pagar o débito (CPC, art. 523,
caput
).

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença. Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo.
2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.
3. A Corte de origem concluiu que a quantia a ser paga pela agravante poderia ser fixada mediante elaboração de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento. Desse modo, aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por simples cálculo aritmético ou mediante liquidação por artigos na ação coletiva enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

O acórdão prolatado por esta egrégia Segunda Câmara Cível, objeto do cumprimento de sentença, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO AO CPC⁄2015 – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXADOS. 1. De fato, o argumento de reforma da sentença consubstanciado na “impossibilidade de efetuar o pagamento do crédito na integralidade”, cuida de matéria deduzida exclusivamente em sede recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto, sob pena de incorrer em supressão de instância. Preliminar acolhida. 2. A sentença prolatada há pouco mais de 01 (um) ano após a contestação, estabeleceu corretamente a sucumbência recíproca das partes nos moldes do art. 86, caput, do CPC⁄2015, estabelecendo os encargos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, tanto nas custas quanto nos honorários, os quais restaram equivocadamente fixados de forma equitativa, razão pela qual, necessária a reforma da sentença para adequá-la ao que prevê o dispositivo alhures, razão pela qual, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que, via de consequência, atende à tese de majoração dos honorários aduzido pela apelante. 3. Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que recorrido e recorrente deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do conhecimento e do provimento parcial do recurso, uma vez que não atingidos os limites objetivos para o incremento da verba honorária. Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional dos causídicos das partes, a título de honorários recursais, majoro a condenação de ambos ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação atualizada, o que resulta em 12% sobre tal verba (50% cada), nos termos do artigo 85, §11do novel diploma processual. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140370164, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017).

Os embargos de declaração foram parcialmente providos no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS APONTADOS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - (I) INOVAÇÃO RECURSAL MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VÍCIOS INEXISTENTES (II) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS EXISTENTES EFEITO INFRINGENTE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO DE FL. 216: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUAÇÃO AO CPC/2015 FIXAÇÃO POR EQUIDADE MAJORAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS POSICIONAMENTO DO STJ EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgado embargado, quanto a tese de impossibilidade de efetuar o pagamento do crédito na integralidade, afirmada inovadora, não incorreu em qualquer vício prescrito no art. 1.022, do CPC de 2015, ao contrário, resolveu de forma clara e fundamenta a questão deduzida. 2. Razão, porém, assiste ao embargante sobre a omissão do julgado quanto a aplicação, pelo magistrado sentenciante, do art. 85, 8º do CPC/2015, na análise do tema honorários, pois o fez apenas como se o apelante, em decorrência do pedido de reforma da sentença (cuja tese foi considerada inovadora), pretendesse apenas a sua majoração e/ou sua compensação,
silenciando-se quanto ao pedido de redução do valor fixado equitativamente
. 3.
Reconhecido o vício apontado, o efeito infringente impõe a integralização do julgado embargado, fazendo constar do acórdão
de fl. 216, o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUAÇÃO AO CPC/2015 FIXAÇÃO POR EQUIDADE MAJORAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS POSICIONAMENTO DO STJ. 1. De fato, o argumento de reforma da sentença consubstanciado na impossibilidade de efetuar o pagamento do crédito na integralidade, cuida de matéria deduzida exclusivamente em sede recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto, sob pena de incorrer em supressão de instância. Preliminar acolhida. 2. A sentença prolatada há pouco mais de 01 (um) ano após a contestação, estabeleceu corretamente a sucumbência recíproca das partes nos moldes do art. 86, caput, do CPC/2015, estabelecendo os encargos em
50% (cinquenta por cento) para cada parte, tanto nas custas quanto nos honorários
,
os quais restaram corretamente fixados de forma equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015
. 3. Quanto a redução e a compensação dos honorários sucumbenciais,
é de se reconhecer a correta adequação legal dos honorários na sentença (art. 85, §8º e art. 86, caput, do CPC/2015)
, o que leva ao desprovimento da parte do recurso conhecido.
4. Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente desprovido. 4. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140370164, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018).

E o voto de relatoria do acórdão recorrido foi expresso (fls. 24/5 do evento 812528):

Em decorrência do efeito infringente dos embargos, cumpre a este julgador observar
o padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, honorários fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), para majorar a verba honorária sucumbencial, em R$ 100,00 (cem reais), na forma do § 11 do respectivo dispositivo legal, mantendo a coerência com o valor outrora fixado na sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), para o recorrente sucumbente
.

Nos termos do enunciado administrativo n. 7 do STJ e do enunciado nº 241 do FPPC, o recorrente EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA é quem deverá suportar (sozinho) os honorários de sucumbência recursal do apelo, no valor de R$100,00(cem reais), que será aduzido ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença recorrida e mantida.

Verifica-se, portanto, que
a verba honorária (sucumbencial e recursal) foi fixada de maneira equitativa (R$1.000,00 + R$100,00, respectivamente), razão pela qual não há que se falar em excesso de execução
.

Diferentemente do argumento ventilado pela agravante nas razões recursais (fls. 11/2 do evento 812516),
a verba honorária não foi arbitrada em porcentagem do valor da causa
(10% + 5%),
na medida em que os aclaratórios foram providos
, nos termos transcritos acima.

Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida sugere que a executada-agravante não apresentou em primeiro grau de jurisdição a “planilha atualizada do débito com o valor que entende devido”, o que, além de poder ensejar a rejeição liminar da impugnação (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º), pode configurar supressão de instância se analisado diretamente pelo Órgão
ad quem
.

Posto isso,
CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE PENHORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 523
CAPUT
DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo aos autos originários para noticiar o cumprimento voluntário de parte da condenação que lhe foi imposta supre a necessidade de intimação para pagar o débito (CPC, art. 523,
caput
).

2. A verba honorária não foi arbitrada em porcentagem do valor da causa, na medida em que os aclaratórios foram providos, mas .foi fixada de maneira equitativa. Ademais, a ausência de apresentação de planilha atualizada do débito com o valor que entende devido, além de poder ensejar a rejeição liminar da impugnação (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º), pode configurar supressão de instância se analisado diretamente pelo Órgão
ad quem
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.